Tribunal: TJES
Processo: 5005938-24.2021.8.08.0011
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005938-24.2021.8.08.0011
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: INGRYD MACHADO PEDROSA e outros (2)
PARTE RE: MICHELLE FONSECA NARS e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5005938-24.2021.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO
AMBIENTE E

EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM

PARTES : I.M.P. E

DIRETORA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM –
CEEJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à possibilidade de realização de exame supletivo para respectiva matrícula em instituição de ensino superior, com a flexibilização do critério etário.

A sentença concedeu a segurança pleiteada para determinar a matrícula no curso supletivo, independentemente do critério etário, confirmando integralmente a medida liminar anteriormente deferida.

As partes, devidamente intimadas, não interpuseram nenhum recurso (id. 2861217, 2861218, 2861219 e 2861222).

A douta Procuradora de Justiça Cível opinou pelo não conhecimento da remessa necessária (id. 3002060).

Pois bem.

No caso, a Impetrante, com apenas 16 (dezesseis) anos de idade, foi aprovada no curso de Biomedicina, da Faculdade Multivix de Cachoeiro de Itapemirim, e, por esse motivo, pretende a realização de exame supletivo para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, independentemente da maioridade civil exigida.

A realização de exame supletivo vincula-se ao requisito de idade mínima de 18 (dezoito) anos e destina-se àqueles que não tiveram acesso aos estudos ou a sua continuidade na idade própria, requisitos que, ao meu sentir, não foram preenchidos pela Impetrante.

Nesse sentido, destaco do c. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. REPROVAÇÃO NO CURSO REGULAR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.

1.
Não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular.

2. Pela leitura do art. 38, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.394/96, o exame supletivo foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, sendo por esse motivo que o o legislador estabeleceu como 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que, em caso de aprovação em exame vestibular no qual o candidato tenha-se inscrito por força de decisão de liminar em Mandado de Segurança, o estudante beneficiado com o provimento judicial não deve ser prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente, aplicando-se a Teoria do Fato Consumado. É que o decurso de tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC.

4. No presente caso, o recorrente foi reprovado em três disciplinas (Biologia, Física e Português.) em seu curso regular.

5.
A matrícula do aluno que ainda não atingiu a maioridade em curso supletivo é medida excepcional, devendo ser autorizada somente em raríssimos casos, quando comprovada a capacidade e maturidade intelectual do estudante
, o que não ocorreu nos autos, onde o recorrente reprovou em três importantes matérias curriculares. Entender de modo contrário é admitir que a reprovação no ensino regular de quem está na idade legal adequada poderia ser ignorada e superada pelo ingresso no curso supletivo, burlando o sistema educacional.

6. Ademais, o Tribunal a quo decidiu que "não houve considerável decurso de tempo da data da concessão'do provimento liminar (fevereiro de 2011 - fl. 44) e a prolação da sentença (setembro de 2011 -fls. 116/19) a ponto de consolidar situação fática" (fls.200/201)". Assim, para análise da pretensão do recorrente, no sentido de que seria aplicável a teoria do fato consumado, uma vez que teria cursado a metade do curso em questão, seria necessário o reexame da matéria fático probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do verbete de Súmula n° 7 desta Egrégia Corte.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1394719/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013)”

Ademais, embora o art. 205 e o art. 208, inciso V, da CF, disponham ser dever do Estado permitir o acesso aos níveis superiores de ensino segundo a capacidade de cada um, não é possível aferir pela mera aprovação em vestibular de
universidade particular
, situação de
excepcionalidade
alusiva à
capacidade intelectual
da Impetrante, cujo ônus não se desincumbiu, especialmente diante da via estreita da ação mandamental.

A Impetrante não apresentou prova inequívoca de que tenha ocorrido um número expressivo de inscrições para o curso, nem o número de candidatos inscritos, a estimativa de concorrência e a sua classificação, para aferir o seu desempenho.

Além disso, não se constata da prova pré-constituída o
nível de dificuldade do concurso vestibular
, para comprovar o seu desenvolvimento mental e intelectual.

Sequer há prova de que tenha sido
antes realizada a avaliação psicopedagógica
pela sua própria instituição de ensino, a fim de definir o grau de desenvolvimento e experiência da Impetrante, permitindo que “pulasse” uma etapa do ensino, como se infere da dicção do art. 24, II, “c”, da Lei n.º 9.394/96.

E mais, não vislumbro pela média obtida nas disciplinas discriminadas no histórico escolar,
apenas em relação ao primeiro trimestre de 2021
, a aptidão intelectual excepcional da Impetrante (id. 2861197).

Cabe registrar que este E. Tribunal de Justiça já consolidou que a simples aprovação em vestibular não indica ou fixa a capacidade intelectual a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino, como segue:

“EMENTA: REMESSA EX OFFICIO EM MS. EXAME SUPLETIVO. IDADE INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. CAPACIDADE EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.

1.
O critério etário possui caráter geral e objetivo, tendo sido erigido pelo legislador para assegurar a regular escolarização dos alunos, não devendo, assim, ser alterado em privilégio de determinadas pessoas em qualquer hipótese. Com efeito, o acesso irrestrito ao exame supletivo independentemente do preenchimento dos requisitos previstos na Lei 9394⁄96, seria o mesmo que tratar o ensino médio como mera ferramenta de acesso aos cursos superiores, esvaziando todo o planejamento concebido pelo legislador e implementado pela Administração para proporcionar aos alunos aprendizado a tempo e modo definidos de acordo com seu real desenvolvimento intelectua
l.

2. Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo I. Julgador de piso, tenho que não restou demonstrada a capacidade excepcional (¿capacidade de cada um¿, fls. 51⁄v) da impetrante, necessária a, eventualmente, mitigar a aplicação da legislação expressa acerca do tema. Lograr êxito na aprovação em exame vestibular, sem concluir o ensino médio, não mais demonstra, por si só, capacidade e amadurecimento acima da média a justificar a superação de etapas para ingresso na educação superior, como outrora ocorria. In casu, restou patente que a impetrante não conseguiu demonstrar a excepcionalidade de sua capacidade intelectual, haja vista que analisando o seu Histórico Escolar (fls. 14⁄14v), vislumbra-se que as médias por ela obtidas, estão longe de caracterizar uma aptidão intelectual excepcional, eis que aprovada na 2ª Série com notas mínimas na maioria das matérias cursadas, não sendo diferente - a rigor, um pouco pior - nos dois primeiros bimestres da 3ª Série. 3. Ao lado disso, a cópia de documento acostada às fls. 17, nominado pela impetrante (fls. 16), como ¿Comprovante de Aprovação¿, trata-se na realidade de ¿LISTA DE ESPERA DO PROCESSO SELETIVO 2⁄2013 (SISU) - ALEGRE¿, ou seja, o único documento carreado aos autos, erigido como certificado de aprovação, a bem da verdade, cuida-se, como se depreende do próprio expediente, de lista de espera.
Os exames supletivos são oferecidos àqueles que não cursaram ou não completaram o ensino regular na época adequada e têm por objetivo possibilitar a continuidade nos estudos sem maiores entraves. Não são regra e, sim, exceção. Já o art. 208 , V , da CF⁄88 , visa garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino aos alunos que possuírem uma capacidade superior, excepcional e maturidade precoce, o que, não parece ser o caso.
Nessa toada, a capacidade intelectual e de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual e objetiva, não se aferindo única e exclusivamente pelo eventual êxito em aprovação em vestibular. De tudo do que dos autos consta - notas baixas no ensino médio e lista de espera para o exame vestibular -, a impetrante está longe de comprovar sua capacidade intelectual diferenciada, quiçá comprovou sua aprovação junto à instituição de ensino, não lhe podendo socorrer a exceção da via do supletivo para conclusão do ensino regular.

4. Por fim, cumpre ressaltar que embora a decisão liminar tenha sido deferida em agosto do ano passado (fls. 23), não se mostra possível a aplicação da teoria do fato consumado ao caso vertente. Aliás, não cabe ao Poder Judiciário consolidar fatos jurídicos que causam prejuízo a terceiros, porquanto a convalidação da ilegalidade na espécie levaria a se atribuir vaga no ensino superior àquele que não cumpriu todos os requisitos de acesso, mas, via utilização transversa da legislação federal, burlou o sistema, suprimindo importante etapa do tempo escolar. Por outro lado, a teoria do fato consumado visa equilibrar, considerando o transcurso de considerável lapso temporal, os princípios da legalidade e da igualdade com a necessidade de estabilização das relações sociais - segurança jurídica. Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela não aplicação da teoria do fato consumado quando ainda não decorrido lapso temporal razoável. A ilustrar: ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SISTEMA DE COTAS. EGRESSOS DE ESCOLA PÚBLICA. EXCLUSÃO DE ALUNA DO SISTEMA DE COTAS. DECURSO DE ANOS DA CONCESSÃO LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. A jurisprudência desta Corte, especialmente por sua Segunda Turma, apresenta-se disposta no sentido da aplicabilidade da teoria do fato consumado nna hipótese de o estudante frequentar a instituição de ensino, na qualidade de aluno, há pelo menos 3 anos, ainda que amparado por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação dos efeitos da tutela. Precedentes. Agravo Regimental improvido. AGrG no Resp 1.267.594⁄RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 15 de maio de 2012.

(TJES, Classe: Reexame Necessário, 11130116285, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2014, Data da Publicação no Diário: 11/11/2014)”

Não fosse isso, entendo que a concessão da segurança pretendida pela Impetrante irá retirar uma etapa da sua vida, o que pode ser muito prejudicial para o seu amadurecimento e crescimento, tanto pessoal quanto profissional.

Sem mencionar que
assegurar a vaga
para a Impetrante significa
tirar a vaga
de outra pessoa que
cumpriu satisfatoriamente todas a exigências da lei
.

E nem se diga que a teoria do fato consumado deve ser observada.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que não se aplica a teoria do fato consumado em caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo.

Ilustrativamente:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE PRECÁRIA EM CARGO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. INCABÍVEL.

1. Trata a controvérsia acerca da possibilidade de deferimento de efeito suspensivo ao recurso especial que discute a possibilidade de aplicação da teoria do fato consumado à hipótese em que houve a posse em cargo público por força de antecipação de tutela concedida em primeira instância.

2. A jurisprudência desta Corte Superior se pacificou no sentido de que não se aplica a teoria do fato consumado em caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo. Precedentes.

3. O Tribunal de origem explicitou que, a despeito do equívoco na divulgação do espelho de correção da prova discursiva, não houve qualquer prejuízo ao candidato, uma vez que a prova teria sido corrigida de acordo com os critérios corretos, iguais aos dos demais candidatos. Desse modo, requerer a reversão de tal entendimento demandaria o necessário reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que se revela inviável na sede de recurso especial.

4. A mera divulgação de espelhos de correção da prova discursiva com erro não se traduz em notória ilegalidade, porque é necessário se avaliar se a efetiva correção se deu com base naquele espelho erroneamente divulgado, o que não ocorreu na presente hipótese.

5. Na análise da concessão do efeito suspensivo do recurso especial, afastado o requisito da fumaça do bom direito, indispensável para tanto, torna-se prescindível a análise do outro requisito, a saber, o perigo da demora, uma vez que tais requisitos são cumulativamente essenciais para tal provimento.

6. Agravo interno improvido.

(AgRg nos EDcl na Pet 11.459/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016)”

Por fim, é importante colacionar que a manutenção da sentença que afasta a incidência da norma federal em face de preceitos da Constituição Federal afetos à educação, mesmo que não declarada a sua inconstitucionalidade, viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF).

E, nessa condição, a Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal prevê que “
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência, no todo ou em parte
”.

Ou seja, a matéria deveria ser antes submetida ao Plenário do Tribunal.

Por todos esses fundamentos, portanto, é de se reformar a sentença recorrida, para denegar a segurança.

Com a inversão dos ônus sucumbenciais, condeno a Impetrante ao pagamento das despesas do processo, se houver, estando suspensa a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita. Sem honorários advocatícios, por força do art. 25, da Lei n.º 12.016/09.

Em face do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária
,

para reformar integralmente a sentença, denegando a segurança.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5005938-24.2021.8.08.0011

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5005938-24.2021.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL,
MUNICIPAL,
REGISTROS
PÚBLICOS,
MEIO
AMBIENTE

E
EXECUÇÕES F
ISCAIS
DE
CACHOEIRO
DE
ITAPEMIRIM

PARTES : I.M.P. E

DIRETORA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE
JOVENS
E
ADULTOS
DE
CACHOEIRO
DE
ITAPEMIRIM –
CEEJA

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REQUISITO ETÁRIO NÃO PREENCHIDO. MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ÓBICE À MATRÍCULA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A realização de exame supletivo vincula-se ao requisito de idade mínima de 18 anos e destina-se àqueles que não tiveram acesso aos estudos ou à sua continuidade na idade própria.

2. Embora a Constituição Federal permita o acesso aos níveis superiores de ensino segundo a capacidade de cada um, não há prova pré-constituída da situação de excepcionalidade, alusiva à capacidade intelectual, pela mera aprovação na suplência de vestibular em faculdade particular, o que desautoriza o ingresso em curso suplementar. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Sentença reformada.

TJES/SMBJ/221/5005938-24.2021.8.08.0011

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária, para reformar integralmente a sentença, denegando a segurança, nos termos do voto do Relator.